Tribunal: TJMT
Processo: 1005193-98.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005193-98.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CARLOS MAXIMIANO MAFRA DE LAET - CPF: 010.123.207-15 (ADVOGADO), DOTCOM GROUP COMERCIO DE PRESENTES S.A. - CNPJ: 05.753.951/0001-55 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — DIREITO TRIBUTÁRIO — AÇÃO ANULATÓRIA
— MULTA APLICADA PELO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR — PROCON — REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO — ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — AUSÊNCIA — DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO REALIZADO APÓS A PROLAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA — VEDAÇÃO DE APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS E FATOS NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — RECURSO NÃO PROVIDO — DECISÃO MANTIDA.

1.

Consoante o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.

O alegado depósito do valor total da dívida, em dinheiro, foi realizado após a prolação da decisão agravada, se trata, pois, de informação sobre a qual não houve análise e manifestação do juízo
a quo
, sendo vedado ao juízo
ad quem
apreciar tais elementos de prova, sujeito a indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

3.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto por
Dotcom Group Comércio de Presentes S.A.
contra a decisão que, em
ação anulatória de ato administrativo e crédito não tributário com pedido de tutela antecipada
sob o n. 1015761-21.2018.8.11.0041, movida em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Nas suas razões recursais, defende que, “
ainda que o crédito derivado de multa administrativa aplicada pelo PROCON não ostente natureza tributária, e, em relação a tais dívidas, inexista previsão legal expressa da hipótese suspensiva em comento, a jurisprudência majoritária se orienta, no sentido de se aplicar a tais casos, por analogia, a regra contida no CTN
”, e que, “
os créditos não tributários também ensejam a inscrição em dívida ativa e o consequente ajuizamento de execução fiscal
”.

Assevera que estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento da tutela provisória de urgência: “
A probabilidade do direito resta demonstrada através do farto acervo probatório trazido pela Agravante, apto a desconstituir as inverídicas constatações do Agravado. O perigo de dano se caracteriza porque, sem o deferimento da medida, a Agravante fica sujeita à cobrança do exorbitante valor da multa, o que pode resultar na sua inscrição no cadastro de inadimplentes, negativa de certidão de regularidade perante o fisco estadual e execução fiscal do valor questionado
”.

Defende que o depósito do montante integral e em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito não tributário, consistente em multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON).

Ao final, requer a reforma da decisão para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal.

O
pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal foi indeferido (Id. 39288987 – fls. 1/5).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 40158950 – fls. 1/10).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 40513989, fls. 1/2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Colhem-se trechos da decisão agravada:

“(...) No caso em tela, verifico que a imposição da multa cuja exigibilidade se pretende suspender decorre do processo F.A. 51.001.004.13-0009077.

Com efeito, não se vislumbra, nesta aurora processual, qualquer ilegalidade ou nulidade no procedimento administrativo supramencionado, porquanto, segundo documento de ID 13546547, a parte autora foi regularmente notificada, apresentou sua defesa e posteriormente recurso contra a decisão administrativa de primeiro grau.

Constata-se, ainda, que as sanções administrativas aplicadas nos processos em voga estão sustentadas por norma legal prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Nesse viés, ressalta-se a questão da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa aplicada, depende de amplo juízo de razoabilidade e proporcionalidade, cuja implementação recomenda a prévia oitiva da parte ré, a fim de que esta contribua, com documentos e argumentos, para a adequada verificação da existência ou não de excesso pela Administração Pública.

(...)

Portanto, a priori, não avisto possibilidade de suspensão dos efeitos do crédito constituído por meio do processo administrativo F.A 51.001.004.13-0009077, vez que devidamente fundamentado, bem como sem vício ou nulidade aparente.

Razão disso, indefiro o pleito liminar. (...)”. (Processo Judicial Eletrônico nº 1015761-21.2018.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 28903293).

Anoto que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para suspender a exigibilidade do crédito não tributário, decorrente de multa administrativa lavrada pelo Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), consoante está na decisão administrativa (PJe Primeira Instância, Id. 13546547 – fls. 3/9).

Para o deferimento de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário, em sede de tutela de urgência, necessário que seja comprovada inequivocamente a ilegalidade flagrante do ato administrativo, uma vez que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

Desta forma, compulsando os autos de origem, verifica-se que o Processo Administrativo nº 51.001.004.13-0009077 foi instaurado em razão da prática lesiva ao consumidor, consistente no descumprimento de cinco (5) regras do Decreto Federal nº 7.962, de 15 de março de 2013, que dispõe sobre a contratação por meio do Comércio Eletrônico, consoante a Certidão de Dívida Ativa nº 2013160017 (Id. 31555887).

Do Auto de Infração nº 2013.16.0017 resultante na multa executada, se constata a discriminação pormenorizada das irregularidades cometidas pela agravante, as disposições legais infringidas, com relatório de fiscalização (Id. 31555889 – fls. 3/8) e as orientações para o exercício do contraditório e ampla defesa, sendo respeitado o devido processo legal (Id. 31555889).

Prima facie
, demonstrada a notificação da agravante, instrução do processo e exercido o contraditório e ampla defesa, bem ainda decisão administrativa com a descrição da conduta atribuída e os dispositivos legais infringidos.

Assim, não se visualiza, nessa fase sumária, elementos suficientes para reconhecer eventual nulidade.

Sobre o depósito do montante integral e em dinheiro (Id. 35841472) para deferir-se o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito, o pedido foi realizado após a prolação da decisão agravada, de modo que deve ser analisado, primeiramente, pelo Juízo de Primeiro Grau.

Inclusive, verifica-se que a agravante já realizou pedido de reconsideração no tocante à suspensão da exigibilidade do crédito, ante o depósito judicial realizado, ao juízo de Primeira Instância:

“Além disso, requer a V.Exa. que se digne se manifestar sobre o pedido de suspensão da exigibilidade da multa em razão do depósito do montante integral em dinheiro em conta vinculada a este juízo, considerando que o r. relator do agravo de instrumento nº 1005193-98.2020.8.11.0000 determinou que a questão deveria ser trazida ao juízo de primeiro instância por se tratar de fato superveniente à decisão agravada”. (Id. 32372983 – fls. 2).

Deste modo, não obstante o pleito recursal da agravante consista na determinação de suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo depósito integral e em dinheiro, ainda não houve qualquer manifestação judicial a respeito, porquanto o depósito foi realizado após a decisão agravada.

Logo, este Tribunal não pode apreciar a questão originariamente na esfera recursal,

sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, enfrentamentos desta e. Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - LITISPENDÊNCIA - REJEIÇÃO – MÉRITO – MULTA DECORRENTE DA OMISSÃO NA ENTREGA DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - VEDAÇÃO DE APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO DE 1º GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1 – Considerando que o mandado de segurança anterior foi extinto pela homologação do pedido de desistência, não há que se falar em litispendência com a presente ação anulatória.

2 - É
vedado ao Juízo ad quem apreciar elementos de prova colacionados junto ao recurso de agravo de instrumento, uma vez que se trata de acervo sobre o qual não houve manifestação do Juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

(N.U 1010218-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PEDIDO DE PESQUISA DO ENDEREÇO POR MEIO DO SISTEMA RENAJUD E INFOJUD – VEDAÇÃO DA ANÁLISE EM GRAU RECURSAL SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– CITAÇÃO FRUSTRADA DOS DEVEDORES – ARRESTO ONLINE DE VALORES – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 830 DO CPC – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO.

Quanto ao pedido de pesquisa do endereço por meio do sistema RENAJUD e INFOJUD, constata-se que não foram levadas ao crivo do Juízo de primeiro grau, o que obsta a análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância. Pleitos não conhecidos.

“O arresto é medida que se impõe quando o devedor não for localizado, consoante o disposto no artigo 830 do CPC. Desta forma, é desnecessária a citação do réu para que se determine o arresto, até mesmo porque se trata de medida cautelar, que se converterá em penhora após a citação” (TJ-MT 10228392420208110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021).

(N.U 1002412-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA TESE DE NULIDADE DA CDA, OBJETO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, PELA DECISÃO RECORRIDA – DECISUM QUE DEFERE, APENAS, A SUSPENSÃO, PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO, DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DA TESE DE NULIDADE DA CDA NO ÂMBITO RECURSAL – SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – FUNDAMENTO PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – NÃO FORMULADOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É vedado ao Juízo
ad quem
apreciar questões não decididas pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Não pode ser suscitada a matéria, trazida em sede de Agravo Interno, que não foi apresentada como fundamento no recurso anterior, cuja decisão liminar é objeto da impugnação, e, consequentemente, realizado novo pedido, por caracterizar inovação recursal.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (N.U 1020318-09.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 06/05/2021)

Em conclusão, ausentes os elementos ensejadores à modificação da decisão agravada, deve ser mantida integralmente.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022